Tribunal: TJDFT
Processo: 0717366-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717366-70.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRASILCRAFT COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA RECORRIDO: W&amp;A ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RESOLUÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. A existência de cláusula compromissória que eleja órgão arbitral para solução de conflitos entre as partes afasta a competência do Poder Judiciário para apreciar a questão relativas ao contrato entabulado entre as partes, sua existência, validade e eficácia, revelando inexistente. 1.1. No caso, a sociedade empresária franqueadora de determinada marca de acessórios de luxo e a ré firmaram contrato de franquia, no qual fora estabelecida cláusula compromissória de arbitragem, pela qual comprometeram-se a submeter a um juízo arbitral a resolução de eventual conflito de interesses relacionado ao contrato. 1.2. A referida cláusula compromissória é clara ao estabelecer que qualquer litígio originado ou relacionado ao contrato seria resolvido em caráter definitivo, por arbitragem e, como consequência, impossibilita qualquer das partes a opção por foro distinto daquele avençado. 1.3. A autora se apresenta como a única empresa industrial licenciada para a manufatura dos produtos da marca de acessórios de luxo em questão. Nessa perspectiva, tem-se por evidenciada a relação existente entre a franqueadora e a autora, de modo atrair a incidência da cláusula compromissória de arbitragem convencionada. 2. A fixação dos honorários deve ser feita de acordo com o tipo de sentença, utilizando-se os critérios estabelecidos na lei e os elementos do caso concreto. 2.1. A interpretação teleológica da norma revela ser possível a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa do juiz em situações particulares em que o valor da causa seja irrisório ou muito elevado, observados os critérios estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 2.2. Aplica-se o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil para arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa não só nos casos em que seja irrisório ou muito baixo o proveito econômico ou o valor da causa, mas também naqueles em que a incidência do percentual mínimo previsto no § 2o do dispositivo legal resulte em valores exorbitantes, ensejando desarrazoada dissonância entre o trabalho desenvolvido pelo advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo. 2.3. Interpretação semelhante deve ser dada para igualmente afastar a aplicação do § 8-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que a observância à tabela da Ordem dos Advogados do Brasil importar em quantia exorbitante. 2.4. Na hipótese dos autos, considerando-se que o valor atribuído à causa é muito elevado (R$ 479.115,77) e, principalmente, que não houve deliberação acerca do mérito da causa, o critério para fixar a verba honorária deve ser o equitativo, conforme previsão do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil, pois reflete a decisão mais equilibrada ao caso. 3. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da parte requerida conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 421 do Código Civil e 371 do CPC, sustentando não fazer parte do contrato de franquia pactuado ou de seu aditamento, sendo tão somente fornecedora de mercadorias da marca Victor Hugo. Aduz que não assinou qualquer contrato de fornecimento de produtos, razão pela qual e, segundo o princípio da relatividade dos contratos, referido pacto não gera obrigações nem direitos para terceiros. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 421 do Código Civil e 371 do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1.232.064/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 07/12/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030